Tribunal: TJSP
Processo: 1040231-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Pretensão da antecipação da tutela para a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Pretensão da antecipação da tutela para a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Ribeirão Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
Registro: 2020.0000901052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040231-28.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado ANIBAL BERNARDO BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, declinaram da competência, com determinação de
remessa ao Colégio Recursal da Comarca de Ribeirão Preto, v. u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
VOTO No 30291-JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1040231-28.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO
APELADO: ANIBAL BERNARDO BRANCO
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA
CONCEDIDA Pretensão da antecipação da tutela para a
declaração de nulidade de auto de infração de trânsito
Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do que
60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei
no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível
ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09,
Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio
Recursal da Comarca de Ribeirão Preto.
Trata-se de ação declaratória, com pedido de
antecipação da tutela, ajuizada por Anibal Bernardo Branco em face da
TRANSERP
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto,
objetivando a anulação do AIT no 5F26293274, ante a falta de competência
da ré para sua lavratura.
A liminar foi deferida (fls. 33/34).
A r. sentença de fls. 131/136, cujo relatório adoto,
julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do auto de infração
registrado sob no 5F26293274, cancelando todas as penalidades dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
advindas, inclusive a multa respectiva e a pontuação no prontuário do autor,
bem como condenar a Transerp à restituição do valor da multa efetivamente
paga, com incidência de correção monetária, desde o pagamento indevido
até a restituição, observando-se o IPCA-E, e juros de mora de 1% (hum por
cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, c.c. artigo 161, §1o
do CTN, a contar do trânsito em julgado da sentença. Em razão da
sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em R$
600,00 (seiscentos reais).
Inconformada, apela a TRANSERP (fls.139/162),
arguindo preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão
da discussão do Tema no 532 (Repercussão Geral) pelo STF. Aduz a
nulidade da decisão face ao cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a
higidez do auto de infração, em razão da legalidade e veracidade do ato
administrativo. Postula a inversão do julgado, prequestionando a matéria
ventilada.
Recurso processado e sem contrarrazões (fl. 168).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei
Federal no 12.153/09, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder
o valor referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”
Como esta ação declaratória foi promovida após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
vigência da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento,
pois, o autor valorou a causa em R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis
centavos), ou seja, menos de 60 (sessenta) salários mínimos.
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2019,
quando o salário mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais), de modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos era de
R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à
causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja
imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo
valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, exatamente como é o
caso concreto, então, resta apenas neste momento o reconhecimento da
inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o
Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para apreciação
da matéria.
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei 12.153/09
que dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização
dos serviços judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
instalados os Juizados Especiais de Fazenda
Pública ficam designados para processamento das
ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de
Juizado Especial, designados os Juízes das Varas
Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009,
exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam
excluídas da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações
de
trânsito
(multas,
pontuação,
apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda
envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações
previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII
Encontro do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na Armação
de Búzios/RJ:
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver
Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados
adjuntos instalados, as ações serão propostas perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
as Varas comuns que detêm competência para
processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou
perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se
o
procedimento
previsto
na
Lei
12.153/09.”
Dessa forma, o Juízo da Fazenda Pública local é, pois,
competente para processamento dos feitos da competência disciplinada na
Lei no 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), nos termos do
artigo 8o, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/14.
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão
recorrida, mas a competência para apreciação dos recursos é das
denominadas Turmas Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, as Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/2014.
Esse entendimento desta Corte de Justiça:
DIREITO PÚBLICO
COMPETÊNCIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
RECONHECIMENTO DE
HORAS EXTRAS IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
DO AUTOR
Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09
ou nos Provimentos do Conselho Superior da
Magistratura no 1.768/2010, no 1.769/2010 e no
2.203/2014
Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa
Competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com
valor até sessenta salários mínimos
Competência
recursal da denominada Turma Recursal Cível ou
Mista
Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09,
Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9/Fazenda Pública
Precedentes desta Colenda
Câmara
Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou Mista
correspondente.
(Apelação
1002903-
91.2015.8.26.0510, Relator Antonio Tadeu Ottoni, j.
28/06/2017).
COMPETÊNCIA
RECURSAL

SISTEMA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
Recurso interposto no bojo de procedimento comum,
cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo
2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de
produção de prova pericial complexa. Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que
é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da
Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014
e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda Pública

Competência declinada, com determinação de remessa à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente. (Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602,
Relator
Spoladore
Dominguez, j. 03/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1040231-28.2019.8.26.0506 v30291-jv
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público municipal Pretensão voltada à alteração da
base de cálculo das férias Ação proposta em
05.11.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou
nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e
2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com
valor até sessenta salários mínimos, sendo a
competência dos juizados, onde instalados, absoluta
(art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de competência,
determinando a remessa dos autos ao Colégio
Recursal de Sorocaba, competente para apreciação do
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des. Ricardo Anafe,
j. 08.03.17).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, declina-se
da competência, com determinação de remessa ao Colégio Recursal da
Comarca de Ribeirão Preto.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator